Tribunal: TJMT
Processo: 0015649-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015649-11.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), WRYSER JOSE DE SOUZA - CPF: 388.032.831-53 (APELANTE), DAYANE PANIAGO VELASCO - CPF: 016.668.981-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), ELZIRA MARIA MESQUITA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 412.007.561-34 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro são a medida cabível para aquele que não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme artigo 674 do CPC/15.

Cabe ao embargante, portanto, comprovar a sua posse e a qualidade de terceiro, sob pena de não ser satisfeita sua pretensão.

No contrato de alienação fiduciária em garantia, com base no Decreto-Lei 911/69, o adquirente do bem se torna mero possuidor direto e depositário da coisa. O credor se mantém na sua posse indireta e domínio resolúvel.

“Havendo mora do devedor, é direito do credor a retomada da garantia, mesmo que o veículo alienado esteja nas mãos de terceiro. 5. Sentença mantida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0342.16.002861-5/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/0017, publicação da súmula em 15/12/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WRYSER JOSE DE SOUZA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT/MT, que rejeitou os Embargos de Terceiro, (no.0015649-11.2014.8.11.0041 – Código:878264), interposto por WYSER JOSE DE SOUZA em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e ELZIRA MARIA MESQUITA LEMOS DOS SANTOS, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, o apelante informa que adquiriu o veículo VW Polo 1.6, marca Volkswagen, ano/modelo 2004/2004, cor Prata, Placa JZP 4642, na garagem de vendas do Sr. Leonildo Amorim em 15 de fevereiro de 2012, pelo preço ajustado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de entrada, além do pagamento remanescente das parcelas junto a financeira embargada, conforme Contrato de Compra e Venda de Automóvel.

Afirma que efetuou o pagamento até a parcela de número 36 de um total de 48 parcelas previstas no contrato e, ainda, que o veículo estava em nome da apelada Elzira Maria com alienação fiduciária pela apelada Aymoré Créditos e, conforme cláusula do contrato de compra e venda, competia ao garagista, Sr. Leonildo Amorim a localização da apelada Alzira Maria e a obtenção da transferência do veículo, cujos valores e taxas seriam quitados pelo agravante.

Entretanto, alega que a transferência não se realizou, em virtude de que, até momento anterior a realização da busca e apreensão do veículo, a sra. ELZIRA encontrava-se em local incerto e não sabido, muito embora o apelante não tenha medido esforços pedindo para o Sr. Leonildo Amorim localiza-la já que era responsabilidade deste.

Defende que honrou todos os pagamentos das parcelas, salvo a do mês de julho/2013 “que por um lapso de memória, acabou por ter ficado sem pagar” (Num. 345649995 – Pág.3), e, diante disso, a apelada Aymoré ingressou com a ação de busca e apreensão do mencionado veículo.

Alega o apelante que purgou a mora e compôs a lide de busca e apreensão na qualidade de terceiro interessado, que o r.juízo deferiu a purgação da mora e determinou a restituição do bem assim que o apelante comprovasse sua propriedade, contudo a apelada Aymoré indevidamente, leiloou o veículo objeto da presente, sem autorização judicial.

Salienta que quitou 36 parcelas de um total de 48 parcelas, isto é, que quitou 75% (setenta e cinco por cento) do contrato com apelada Aymore quando esta leiloou o veículo indevidamente, já que a purga da mora havia sido deferida pelo juízo.

Afirma que os fatos restaram comprovados pela declaração por escritura pública realizada pelo sr. Herton, visto que comprou o veículo na garagem deste e do Sr. Leonildo, conforme contrato de compra e venda que integra os autos. Assim, assegura que resta devidamente comprovada a cadeia dominial do automóvel, devendo ser declarado legitimo possuidor à época, ao qual o veículo deveria ter sido restituído e, como não pôde ser restituído, seja ao menos devolvido o valor residual garantido, por ser medida de justiça.

Requer o provimento do recurso, no sentido de julgar totalmente procedentes os embargos de terceiro nos termos expostos, bem como a condenação dos apelados nas custas e honorários advocatícios.

Devidamente intimados, os apelados deixaram de apresentar as contrarrazões (Num. 34565450 – Pág.3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de análise deste feito consiste em verificar o acerto ou não da sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
Embargos de Terceiro, (no.0015649-11.2014.8.11.0041 – Código:878264), interposto por WYSER JOSE DE SOUZA em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e ELZIRA MARIA MESQUITA LEMOS DOS SANTOS, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Efetivamente, deve ser mantida a sentença, pois, à luz do artigo 677 do CPC, o Embargante, ora Apelante, não conseguiu demonstrar a qualidade de terceiro proprietário do bem objeto da ação de busca e apreensão, mostrando-se imperiosa a improcedência dos Embargos de Terceiro.

Ainda, convém ressaltar que o Apelante, suposto adquirente do bom objeto da lide, não se comprometeu ao pagamento das parcelas vincendas perante à instituição financeira. Ou seja, não houve cessão da posição contratual.

Do Contrato de Compra e Venda de Automóvel (Num. 34564958 – Pág.8/10) extrai- se que o preço ajustado entre o apelante (comprador) e o Sr.

Leonildo de Amorim (Vendedor) pelo veículo objeto da presente foi de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, assim, este se comprometeu a “obter a transferência da ex -proprietária do veículo, Sra. Elzira Maria Lemos dos Santos, para a titularidade do comprador” (Das Obrigações – cláusulas 2a e 3a Num. 34564958 – Pág. 8/9).

Ressalta-se ainda que no instrumento de compra e venda em sua cláusula 3a está expresso que o bem móvel se encontra alienado fiduciariamente pela apelada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A e, dessa forma, o embargante tinha plena ciência no gravame do bem supostamente adquirido. Portanto, o referido contrato de compra e venda em nada alterou o contrato de financiamento incialmente celebrado com a instituição financeira apelada, o qual é objeto da Ação de Busca e Apreensão.

Desta feita, o contrato de compra e venda de realizado entre o embargante e o “vendedor” produz efeitos apenas entre as partes, ou seja, entre o embargante e o Sr. Leonildo de Amorim.

Assim, não pode o embargante se beneficiar da própria desídia a fim de evitar que o banco embargo perca sua garantia contratual, qual seja, o veículo objeto da lide. Friso, inclusive, que em matéria de alienação fiduciária, o credor se mantém na propriedade do bem, sendo que o devedor possui apenas a posse direta do mesmo.

Em que pesem as alegações dos pagamentos de parcelas realizados pelo apelante/embargante, fato é que a instituição financeira age no legitimo direito de buscar pela garantia contratual que lhe foi dada, qual seja, o bem móvel alienado fiduciariamente, quando da ocorrência de inadimplemento, como no caso concreto.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Nos termos do caput do artigo 18 do CPC/2015, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Nesse contexto, não possui o terceiro, ora embargante, legitimidade para alegar a invalidade da notificação do devedor, mostrando-se inviável, no ponto, o conhecimento do recurso. 2.
Não restando demonstrada a condição de terceiro de boa-fé do embargante, que, por ocasião da aquisição do bem – realizada sem a intervenção do credor fiduciário –, tinha ciência da restrição que sobre ele pendia, inviável a reintegração da sua posse, mostrando-se legítimo o proceder da instituição financeira que, uma vez constatada a mora do devedor fiduciante, promoveu a busca e a apreensão do veículo
. 3. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador do banco apelado em grau recursal, impositiva a majoração da verba honorária a ele devida. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70082207234, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 29-08-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE DEFERIMENTO EM DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO. MERA DETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro visam a proteger aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo judicial, em casos tais como aqueles a que se refere o art. 674 do CPC. 2. Admitem-se embargos de terceiro apenas do possuidor (CPC/15, art. 674, § 1o). E podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença (CPC, art. 675). Legitimado, portanto, para os embargos de terceiro é aquele que, não sendo parte no processo, tem a posse dos seus bens turbada ou esbulhada por ato judicial. 3. A conduta do embargante durante a execução do contrato não justifica a teoria do adimplemento substancial, pois a propositura da busca e apreensão foi legítima, tendo em vista o inadimplemento contratual, este devidamente comprovado nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1081962, 07090746620178070003, Relator: CARLOS RODRIGUES,

6a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios que lhe incumbem para 15% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade destes débitos em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98, § 3°, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020